Tribunal: TJSP
Processo: 2183442-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU de 2012 e 2013 – Penhora online via BACENJUD de verba depositada em conta corrente bancária – Não cabimento, dada a impenhorabilidade legal, já que se cuida de verba de natureza salarial e remuneratória, cuja destinação é alimentar - Precedentes – Acolhida a pretensão de desbloqueio e restituição - RECURSO PROVIDO.